Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708361-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO BARROS DE MAGALHAES, JUCELY FERNANDES DO NASCIMENTO, VALDECI BARROS MAGALHAES, ROZELIA COSTA ALVES AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARIA ANGELICA GOMES D E S P A C H O Considerando a diversidade das partes envolvidas nos autos de origem, intimem-se o subscritor das contrarrazões acostadas ao ID 24972049, Dr. Rubens Bartholdo de Oliveira – OAB/DF 8.505, para esclarecer que são as outras partes que ele representa, além da Sra. Hilda Piau Gomes. Após, retifique-se a autuação para constar a Sra. Hilda Piau Gomes como agravada. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator